Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709232-90.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARIA CLADIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de busca e apreensão, extinguiu o feito, com base no art. 485, inciso I, c/c arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso VI, todos do CPC. O apelante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 55213482. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator